Tribunal: CARF
Processo: 11516.006554/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006554/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/8/2005 a 31/5/2007.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006554/2007-10
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006554/2007-10

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-13.255 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 66 a 70):
Em sua contestação, a defendente argúi, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
para a causa, alegando que quem deve figurar no pólo passivo é a Secretaria de Estado
da Administração, como órgão central do Sistema Administrativo de Recursos
Humanos.
[...]
Do Mérito
Defende a notificada o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, fundamentando-se
no que prescreve a Lei Estadual n° 11.647, de 28 de dezembro de 2000 e a Lei Federal
10.887, de 18 de junho de 2004.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 66 a
70):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
NFLDn° 37.0001.227-5 DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF n° 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Lançamento Procedente
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia a alegação de ilegitimidade passiva, sob o
fundamento de que a Secretaria de Administração Estadual é quem efetua os pagamentos,
embora no CNPJ da Autuada (processo digital, fls. 75 a 76).
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/8/2008
(processo digital, fl. 74), e a peça recursal foi interposta em 24/9/2008 (processo digital, fl. 75),
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006554/2007-10

dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
A Constituição Federal, em seu art. 149, confere à União, com exclusividade, a
competência para criar contribuições sociais. Portanto, somente este Ente cabe instituí-
las mediante o exercício da atividade legislativa, descrevendo suas hipóteses de
incidência, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas.
Devidamente autorizada pela Constituição, a União, então, criou a contribuição
previdenciária, definindo o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas aplicáveis e os
contribuintes do tributo.
Como contribuinte do tributo, a Lei 8.212, de 24 de julho de 2008, no artigo 22,
contemplou as empresas, estendendo este conceito, conforme artigo 15, também aos
órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, conforme
segue:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006554/2007-10

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa. (Redação dada pela Lei no 9.8 76, de 26/1 i/99) (Vide LCp «' 84, de 1996)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n" 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada peta Lei n° 9.732, de 11/12/98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
Não deixa dúvida, portanto, a condição de sujeito passivo da contribuição
previdenciária da Autarquia estadual, em relação ao segurados que lhe prestarem
serviço.
Por outro lado, é sabido que essas entidades da administração indireta têm
personalidade jurídica e capacidade processual própria, sendo, portanto, parte legítima
para figurar no pólo passivo de processos tributários. O Inmetro goza de autonomia
administrativa e financeira, sem subordinação hierárquica para com o ente estatal a que
pertence, ou seja, é quem suporta, de direito, o pagamento do tributo contestado.
Assim sendo, ainda que lei estadual determinasse que todos os procedimentos
administrativos atinentes às obrigações com pessoal, como elaboração de folhas de
pagamento e pagamento das contribuições previdenciárias, fossem realizados pela
administração direta, fugindo à própria natureza da autarquia, que possui autonomia
orçamentária, financeira e administrativa, o que também não restou comprovado no
processo, este fato não é capaz de afastar o Inmetro da posição de sujeito passivo da
obrigação tributária, porquanto somente lei emanada do ente tributante poderia fazê-lo.
Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital